Tribunal: STF
Processo: HC 217859
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Lara Cristina Rodrigues de Oliveira, em favor de Michel Pereira Prudenciano, contra decisão proferida pela Ministra Laurita Vaz do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu a liminar no HC 754.723 – SP.



    Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no TJSP postulando, em suma, a revogação da constrição cautelar.



    A ordem foi denegada nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Prisão flagrancial do paciente, que, em tese, trazia consigo, para fins de tráfico, 60 eppendorfs, de cocaína, 02 pedras de crack e R$ 623,00, em dinheiro. Crime doloso com pena máxima superior a quatro anos. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente e risco que a sua liberdade traz ao meio social. 2. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente porque presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar. 4. Desproporcionalidade não aferível em sede de habeas corpus, dada a impossibilidade de promover- se juízo antecipatório de mérito 5. Demais questões (v.g. alegação de que o paciente é inocente) que se relacionam ao mérito, inviável o seu exame nos estreitos limites deste writ. 6. Impetração conhecida parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem”. (eDOC 18)



    Daí a impetração de novo writ no STJ, que indeferiu o pedido liminar, pendente o julgamento do mérito.



    Nesta Corte, a impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que a ré sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no artigo 312 do CPP.



    A defesa alega que o paciente é primário, possuidor de bons antecedentes e de residência fixa.



    É o relatório.



    Passo a decidir. 



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).



    Na hipótese dos autos, verifico a ocorrência de manifesta e incontestável ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    Explico.



    O juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acusado, consignou o seguinte:



    “No caso, vislumbro a necessidade de converter as prisões em flagrante em preventivas, pois estão presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP, revelando-se inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.



    Com efeito, presentes estão a existência de indícios de autoria colhidos no auto de flagrante, extraídos dos informes das testemunhas, além da materialidade, decorrente auto de exibição e apreensão e laudo de constatação provisória, que as substâncias apreendidas, descritas no auto de exibição e apreensão, são entorpecentes (Portaria nº 344/1998, SVS/MS), do que decorre a materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), para o qual se prevê pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos.



    Esses indícios apontam para o envolvimento do indiciado na atividade de comercialização dessas substâncias entorpecentes.



    Quanto ao requisito do periculum libertatis, tem-se que os policiais que conduziram o custodiado, estavam em patrulhamento no local fatos e avistaram os autuados saindo de um apartamento existente no local. Ao notarem os policiais, os autuados correram para o interior do imóvel mas foram detidos e abordados. Na posse de ERICK foram encontrados R$ 1.498,00, 195 eppendorfs, 13 pedras de crack e 06 porções de maconha. Com MICHEL, R$ 623,00, 60 eppendorfs e duas pedras de crack.



    As circunstâncias da prisão, a quantidade e diversidade de entorpecentes, a quantidade de dinheiro na posse dos indivíduos, que são pessoas pobres, a localização de petrechos comumente utilizados no tráfico são indicativos de que os flagranteados dedicavam-se ao comércio ilícito de entorpecentes.



    Portanto, há a necessidade de adoção de redobradas cautelas acerca do seus comportamentos, existindo lastro factual idôneo para a decretação das custódias cautelares para a garantia da ordem pública, a qual abrange a adoção de medidas preventivas tendentes a tutela dos superiores bens jurídicos da incolumidade das pessoas e do patrimônio, para o fim de prevenir a ocorrência de novas violações, que poderiam ocorrer com consequências nefastas.



    Posto isto, com fundamento nos arts. 310, II, 312, 313, I, e 315, do Código de Processo Penal, CONVERTO AS PRISÕES EM FLAGRANTE EM PRISÕES PREVENTIVAS de ERICK MARTINS BARBOSA e MICHEL PEREIRA PRUDENCIANO”. (eDOC 15, p. 2)



    Ora, as decisões referentes a prisão do paciente diverge do firmado por esta Corte: HC 86.758/PR (DJ 1.9.2006), HC 84.997/SP (DJ 8.6.2007) e HC 83.806/SP (DJ 18.6.2004). É que a constrição provisória deve estar embasada em elementos concretos, não abstratamente, como vazio argumento de retórica. Isso porque a ordem de prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os fundamentos para decretação da prisão cautelar conforme determina o art. 312 do CPP.



    Porém, na linha da jurisprudência deste Tribunal, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Assim, para que o decreto de custódia cautelar seja idôneo, é necessário que o ato judicial constritivo da liberdade especifique, de modo fundamentado, elementos concretos que justifiquem a medida. Nesse sentido, cito os precedentes: HC 74.666/RS, Celso de Mello, DJ 11.10.2002, e HC 91.386/BA de minha relatoria, DJ 16.5.2008.



    Reputo que a prisão provisória decretada em desfavor do paciente não atendeu aos requisitos legais, especialmente no que diz respeito à indicação de elementos concretos que, ao momento da decretação, fossem imediatamente incidentes a ponto de ensejar a custódia.



    Não se pode olvidar que o réu é primário, não ostenta antecedentes criminais e, muito embora exista a diversidade de entorpecentes, não encontravam-se em grande quantidade (60 eppendorfs contendo cocaína e duas pedras de crack).



    Nos termos do decidido pela 1ª Turma deste STF:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE MACONHA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. As peculiaridades do processo, contudo, autorizam a superação da Súmula 691/STF. 2. A prisão preventiva de jovem com 18 anos de idade, primário, pelo tráfico de quantidade pouco relevante de maconha é contraproducente do ponto de vista da política criminal. 3. O decreto prisional não apontou elementos concretos idôneos que evidenciem a necessidade da custódia processual. Trata-se de decisão genérica, fundada sobretudo na gravidade abstrata do tráfico de quantidade pouco expressiva de maconha (aproximadamente, 160 g de maconha). 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 188091 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 1.9.2020)



    Portanto, da análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a prisão cautelar revela-se medida desproporcional, porquanto a gravidade do delito, por si só, não é fato hábil a embasar a segregação provisória.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Michel Pereira Prudenciano, se por algum outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP:



    a) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I), o que deverá ser atendido em conformidade com as medidas para combate à pandemia de Covid-19;



    b) proibição de ausentar-se da Comarca (inciso IV).



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente